Tribunal: STF
Processo: RE 1120924
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 273, Vol. 2): 



    “ADMINISTRATIVO. SERVENTIA CARTORÁRIA. CONDIÇÃO DE INTERINO. TETO REMUNERATÓRIO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. ART. 37, XI, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    O serventuário extrajudicial interino não é delegatário de serviço público, mas, sim, responsável provisório que, por ter sido eleito pelo Estado para o exercício da função, deve observar o regramento jurídico peculiar dos agentes públicos, incluída a questão remuneratória (Constituição Federal, art. 37, inciso XI). 



    A determinação da verba honorária não está adstrita aos limites, em percentual, estabelecidos no § 3º do art. 20, senão aos critérios de avaliação estabelecidos em suas alíneas, havendo possibilidade de se determinar valores aquém ou além do previsto, de acordo com o caso em análise e com a apreciação equitativa do magistrado.” 



    No RE (Doc. 3, fl. 24), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ROSA HARO aponta violação aos arts. 37, XI; e 236, § 3º, da Carta Magna, pois o acórdão recorrido feriu “o direito dos substitutos legais de não se submeterem ao teto remuneratório previsto naquele dispositivo em razão de não terem sido submetidos à prévia aprovação em concurso público, por consequência, receberem a integralidade dos emolumentos pelos atos praticados na serventia” (fl. 29, Vol. 3). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão e “declarar o seu direito de não se submeter ao teto remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal e, por consequência, perceber a integralidade dos emolumentos auferidos com os serviços prestados junto ao 2º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Joaçaba – SC, e, finalmente, ser ressarcida de todos os valores ilegalmente retidos em razão de sua submissão à aludida limitação remuneratória” (Vol. 3, fl. 48). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Vol. 3, fl. 147).



    Nesta CORTE, neguei seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi suficientemente fundamentada; e (b) o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência do STF, no sentido de que o titular interino de serventia extrajudicial deve se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/1988, , haja vista que ‘age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 8.935/1994)’ (MS 30.180 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)” (Doc. 5, fl. 3). 



    Interposto Agravo Interno (Doc. 7), reconsiderei a decisão agravada e determinei a devolução dos autos ao Juízo de origem para que fosse observada a decisão do SUPREMO no RE 808.202-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779) (Doc. 15). 



    É o relatório.



    Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, verifica-se que o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 779 do STF e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.041 do CPC, quanto ao remanescente.



    Interposto Agravo Interno na origem, foi desprovido.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.



    Na sequência, a 9ª Vara Federal de Florianópolis determinou a intimação das partes “do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e para requerer o que entenderem de direito, no prazo legal” (Doc. 132). 



    Em resposta, (a) o ESTADO DE SANTA CATARINA requereu “seja averiguado pelo juízo se há valores depositados em subconta vinculada ao presente feito” (Doc. 138); (b) a UNIÃO informou não ter nada a requerer no momento (Doc. 141); e (c) a recorrente, ROSA HARO, informou que havia pedidos pendentes, razão pela qual requereu “a remessa do processo ao egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região para o cancelamento da certidão de trânsito em julgado do Evento 179, e, retomada a sua marcha processual, em cumprimento integral à decisão do Evento 102, o consequente envio dos autos eletrônicos ao Supremo Tribunal Federal” (Doc. 143). 



    Em seguida, o Juízo de Origem determinou a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o devido julgamento quanto ao remanescente (Doc. 148). 



    Enfim, não subsiste mais questão a ser julgada no âmbito deste recurso extraordinário, pois todos os pleitos são abarcados pelo decidido no Tema 779 do STF. 



    Assim, tendo em vista que esta CORTE já se manifestou de forma definitiva, esgotando a matéria constitucional debatida nos autos, não há mais motivo para a permanência do processo neste Tribunal.



    Assim, esgotada a jurisdição no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, remetam-se o autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente